Tribunal: TJDFT
Processo: 0719187-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. DECLARAÇÕES DESVINCULADAS DO EXERCÍCIO DO MANDATO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. CONTEÚDO OFENSIVO. VERIFICADO. HONRA E IMAGEM. VIOLAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Caso concreto: Trata-se de ação compensatória por alegados danos morais decorrentes de publicação tida por ofensiva feita nas redes sociais facebook e Instagram por deputado estadual contra governador. A publicação e a autoria são fatos incontroversos.

2. Imunidade parlamentar material. A doutrina abalizada e a jurisprudência distinguem a manifestação parlamentar ocorrida no âmbito do Parlamento daquelas outras proferidas fora do recinto da casa legislativa. Na primeira hipótese, em regra, a inviolabilidade é absoluta, na segunda, faz-se necessário que a manifestação do parlamentar esteja relacionada ao exercício do mandato para que o titular do mandato esteja imune a responsabilização civil e penal.

3. Na espécie, a postagem feita pelo réu, deputado estadual (RJ), na internet, não guarda relação com a atividade parlamentar, ressoando evidente tratar-se de mera opinião pessoal, sem natureza fiscalizatória ou de intenção informativa, impondo-se seja afastada a tese da inviolabilidade material.

4. Danos morais: A publicação na rede mundial de computadores, por meio das redes sociais facebook e Instagram, em que o réu ultrapassa a intenção de narrar fatos para desvirtuá-los e conformá-los ao seu desígnio de ofender, humilhar e constranger o autor, caracteriza ato ilícito passível de compensação pecuniária, porque evidente a violação dos atributos da honra e da imagem do indivíduo.

5. Ainda que se reconheça que, por tratar-se de figura pública, como é o caso do autor, o indivíduo tenha que suportar o ônus da crítica realizada de forma mais acintosa do que ocorre com as demais pessoas, tal circunstância não implica dizer que o autor, na qualidade de governador, tenha que aceitar contra si palavras que o desqualifiquem e que não se compatibilizam com a realidade.

6. O ordenamento jurídico não estabelece parâmetros objetivos para a fixação do quantum compensatório para os danos morais, emergindo da doutrina e jurisprudência elementos que orientam e auxiliam o julgador a se aproximar ao máximo de um valor tido como adequado ao caso concreto.

7. Tais elementos referem-se à extensão do dano, neste inserido, por exemplo, o tempo de exposição da mensagem tida por ofensiva no veículo de divulgação, o caráter não apenas compensatório da condenação, mas especialmente a natureza pedagógica e punitiva para o ofensor, além das condições financeiras das partes, de modo que a quantia arbitrada não sirva de enriquecimento demasiado para a vítima e fonte de ruína para o transgressor.

8. Tendo em vista esses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto o importe fixado.

9. Recurso conhecido e provido.